Tribunal: TJSP
Processo: 2238946-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo deve ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se apenas ao regime especial previsto no artigo 520 do CPC. Pagamento de quantia. Garantia do juízo. Aplicação, preferencialmente, da ordem prevista no art. 835 do CPC. O trâmite da execução é facilitado quando a

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo deve ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se apenas ao regime especial previsto no artigo 520 do CPC. Pagamento de quantia. Garantia do juízo. Aplicação, preferencialmente, da ordem prevista no art. 835 do CPC. O trâmite da execução é facilitado quando a penhora se dá em dinheiro, normalmente viabilizada pelo uso do sistema do BacenJud. Em razão disso, aceitável reconhecer a correta opção legislativa regulada no § 1o do art. 835 do CPC que, sem rodeios, reconhece a prioridade da penhora em dinheiro. Nas demais hipóteses, aliás, é que se permite a alteração da ordem de acordo com as circunstâncias do caso concreto, à luz do texto legal. Inconformismo acolhido para se deferir a penhora em dinheiro, com a possibilidade de substituição por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000615279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238946-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante FÁDIA MOUSSA CHALOUHI, são agravados CASA VALENTINA
COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e MÁRCIA APARECIDA BIASI LAZZURI.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
7a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Agravo de Instrumento n. 2238946-62.2019.8.26.0000
Agravante: Fádia Moussa Chalouhi
Agravadas: Casa Valentina Comércio de Roupas Ltda. e outra
Voto 18.289
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. O cumprimento
provisório da sentença impugnada por recurso
desprovido de efeito suspensivo deve ser
realizado
da
mesma
forma
que
o
cumprimento definitivo, sujeitando-se apenas
ao regime especial previsto no artigo 520 do
CPC. Pagamento de quantia. Garantia do
juízo.
Aplicação,
preferencialmente,
da
ordem prevista no art. 835 do CPC. O
trâmite da execução é facilitado quando a
penhora se dá em dinheiro, normalmente
viabilizada pelo uso do sistema do BacenJud.
Em razão disso, aceitável reconhecer a
correta opção legislativa regulada no § 1o do
art.
835
do
CPC
que,
sem
rodeios,
reconhece a prioridade da penhora em
dinheiro. Nas demais hipóteses, aliás, é que
se permite a alteração da ordem de acordo
com as circunstâncias do caso concreto, à
luz do texto legal. Inconformismo acolhido
para se deferir a penhora em dinheiro, com
a possibilidade de substituição por fiança
bancária ou seguro garantia judicial. Recurso
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto para impugnar a decisão de fls. 46/49 proferida pelo juiz da
7a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Dr. Fernando de
Oliveira Domingues Ladeira, que aceitou a penhora das quotas ofertadas
pelas executadas, indeferindo, em última análise, o pedido de penhora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
ativos financeiros. Dois argumentos básicos foram apontados pelo juiz
de primeiro grau: a) as quotas têm valor mercantil e; b) eventual penhora
de ativos financeiros se revela gravosa dada pendência de recurso
especial.
A exequente, inconformada, agravou. Aduz que
ambos os fundamentos não se sustentam, pois, ainda que exista valor
mercantil, a penhora das quotas não atende aos interesses da exequente,
ora agravante, e deve-se lembrar que a execução é feita nos interesses
da exequente, não das executadas. Observa que a exequente foi excluída
da sociedade cujas quotas foram dadas em garantia, logo, não tem
interesse nenhum em receber tais quotas como pagamento, é a
contramão de tudo que se processou até agora, aceitar as quotas como
garantia é verdadeiro retrocesso ao que já se viveu nesse processo de
dissolução. A intenção da garantia é que a mesma sirva para cumprimento
da obrigação e no caso em questão as quotas não servem para o
cumprimento da obrigação, pois a Exequente, ora Agravante, não tem o
interesse em tais quotas. Ademais, a penhora de quotas desrespeita a
ordem preferencial prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. O
simples fato de ser execução provisória, não faz com que a mesma se dê
por meios menos céleres, pelo contrário, o ordenamento não faz qualquer
distinção quanto a forma de perseguição dos bens do devedor na
execução provisória ou definitiva de sentença. Toda e qualquer penhora
deverá recair, preferencialmente, sobre ativos financeiros, o que resulta
na imediata satisfação do crédito, eliminando assim atos expropriatórios
que além de demorar muito tempo, podem ser bastante onerosos aos
credores. Por esta razão, o STJ admitiu há muitos anos, a possibilidade
do credor poder rejeitar os bens indicados à penhora pela parte
processada quando esses bens são de difícil alienação, pois o Judiciário,
assim como o credor, tem o interesse na satisfação célere da execução,
o que resultará consequentemente no encerramento do processo. Diante
todo o exposto, REQUER-SE o recebimento do presente recurso no
efeito ativo para que seja antecipada a tutela recursal a fim de que seja
realizada a penhora on-line dos valores tidos como incontroversos, qual
seja, R$ 299.220,85 (duzentos e noventa e nove mil duzentos e vinte
reais e oitenta e cinco centavos) ou, então, que seja determinada a
prestação de seguro garantia judicial ou fiança no valor incontroverso
acrescido de 30% conforme determina a Legislação Processual Civil.
Quanto ao mérito seja conhecido e provido o presente agravo, para
confirmar a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reformada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
a r. decisão agravada para rejeitar as quotas ofertadas e determinar a
caução em dinheiro ou equivalente, como o seguro garantia ou fiança no
valor incontroverso acrescido de 30%.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 57).
Tutela provisória recursal indeferida a fls.
59/61, com resposta das agravadas a fls. 66/73.
É o relatório.
Está em curso em primeiro grau a execução
provisória da sentença que, após a retirada da agravante do quadro
social da empresa agravada, Casa Valentina, reconheceu o crédito de R$
530.118,12.
Para a concessão do efeito suspensivo, em
cumprimento ao disposto no § 6o do art. 525 do CPC, o juízo aceitou para
garantir a execução as quotas da própria sociedade executada que a
agravante foi excluída. Constou da decisão agravada:
“Quanto às contas sociais ofertadas em
garantia, devem ser aceitas, por duas razões:
possuem valor mercantil, expressam valor patrimonial
da sociedade que se pretende dissolvida; ainda se
trata de um cumprimento provisório de sentença e,
por fim, o bloqueio via bacen-jud seria por demais
gravoso à partes, podendo, inclusive, ser considerado
abusivo, por exacerbado, se for processado e
eventualmente provido o Recurso Especial ainda
pendente. Ademais, se for decretado o bloqueio hoje
e o Recurso Especial for provido após a vigência da lei
13869/2019, a partir da vigência da lei ficará
caracterizado o crime em questão, se entendido como
permanente enquanto persistir o bloqueio. Não há
assim como proceder a ordem de bloqueio antes do
trânsito e da certeza do débito.
Repiso, não obstante, que neste caso
concreto, ao menos por ora, o indeferimento se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
em razão da acolhida das cotas sociais como garantia
do juízo, não por força da lei mencionada ainda em
vacatio legis.
O juízo está garantido pela penhora das
cotas sociais”.
Exatamente contra esta decisão é que a
agravante trouxe seu inconformismo. E, nesse passo, o agravo deve ser
provido.
Em primeiro lugar, cumpre observar que o art.
520 do CPC é expresso ao dispor que o cumprimento provisório da
sentença por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado
da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao
seguinte regime: “I - corre por iniciativa e responsabilidade do
exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os
danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo
decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução,
restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais
prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento
provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta
ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em
dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou
alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa
resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e
idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.
Nessa senda, aliás, bem obtempera Cassio
Scarpinella Bueno ao comentar o referido artigo: “Não há diferença
ontológica entre o cumprimento provisório e o cumprimento definitivo.
Nem no CPC/1973 e nem no CPC/2015. Quem o diz é o caput do art. 520
e que encontra eco seguro no art. 527, que determina a aplicação ao
cumprimento provisório de sentença das regras relativas ao cumprimento
definitivo”. Vale dizer, “as diferenças existentes não estão na qualidade
dos atos executivos (que não são provisórios), mas em outros dois
fatores: (i) na responsabilidade (objetiva) do exequente pelos danos que
sua iniciativa puder causar no caso de provimento do recurso interposto
pela parte contrária, na exata proporção em que seja modificado o título
executivo que fundamenta a prática dos atos executivos (incs. I a III do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
art. 520) e (ii) na circunstância de a satisfação do exequente depender,
como regra, da prestação de caução (Cassio Scarpinella Bueno, Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil [coord. Teresa Arruda
Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas],
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 1341/1342).
Em segundo lugar, na execução, ainda que
provisória, incide o disposto no art. 835 do CPC quanto à ordem de
preferência. E, para esse fim, o § 1o é incisivo: é prioritária a penhora
em dinheiro, podendo o juiz, nas depois hipóteses, alterar a ordem
prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
De fato, o trâmite da execução é facilitado
quando a penhora se dá em dinheiro, normalmente viabilizada pelo uso do
sistema do BacenJud. Em razão disso, aceitável reconhecer a correta
opção legislativa regulada no § 1o do art. 835 que, sem rodeios,
reconhece a prioridade da penhora em dinheiro. Nas demais hipóteses,
aliás, é que se permite a alteração da ordem de acordo com as
circunstâncias do caso concreto, à luz do texto legal. Sendo prioritária,
viável defender hoje não existir mais foro de prosperidade à aplicação
da Súmula 417 do STJ editada antes da entrada em vigor do NCPC,
assim vazada: a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não
tem caráter absoluto (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código de Processo Civil Comentado, 17a edição, São Paulo, Revista
dos Tribunais, 2018, p. 1922). A penhora em dinheiro, contudo, sede ao
pedido de substituição quando o executado apresenta fiança bancária ou
seguro garantia judicial.

Assim, especialmente diante da recusa da
agravante, não era mesmo o caso de se aceitar a penhora das quotas da
empresa. Como é sabido, de um lado, a execução deve atender ao
interesse do credor na satisfação do seu crédito (artigo 797 do NCPC)
e, de outro, deve enquadrar os meios menos gravosos ao devedor (artigo
805 do mesmo diploma legal). Ressalte-se, “é em nome dos valores
humanos e éticos alojados à base do sistema executivo que a lei busca o
adequado equilíbrio entre os interesses das partes em conflito, para que
a execução seja tão eficiente quanto possível, com o menor sacrifício
possível ao patrimônio do devedor” (Cândido Rangel Dinamarco,
“Execução civil”, 5a edição, São Paulo, Malheiros, 1997, p. 307).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
É verdade, renove-se, que, quando por vários
meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se
faça pelo modo menos gravoso para o executado. Mas, a lei hoje, em
bom momento e adequadamente, ressalva que o executado deve
indicar sempre os outros meios mais eficazes e menos onerosos, “sob
pena de manutenção dos atos executivos já determinados” (parágrafo
único do art. 805 do CPC). Não pode ser diferente, por certo! Se de
um lado a execução deve ser trilhada pelo modo menos gravoso; do
outro, calha anotar que a execução deve atender ao interesse do
exequente na satisfação do seu direito. Nessa vertente, bem orientou
o STJ no julgamento do recurso especial n. 1.417.531-SP, 3a Turma, j.
10-06-2014, relatado pela Ministra Nancy Andrighi: “Qualquer
penhora de bens, em princípio, pode mostrar-se onerosa ao devedor,
mas essa é uma decorrência natural da existência de uma dívida não
paga. O princípio da vedação à onerosidade excessiva não pode ser
convertido em uma panacéia, que leve a uma ideia de proteção
absoluta do inadimplente em face de seu credor. Alguma onerosidade
é natural ao procedimento de garantia de uma dívida, e o art. 620 do
CPC [hoje art. 805 do CPC/15] destina-se apenas a decotar exageros
evidentes, perpetrados em situações nas quais uma alternativa mais
viável mostre-se clara”.
Indubitavelmente,
“nos
dias
de
hoje,
entretanto, as reflexões e os postulados de ordem política parecem
prevalecer: o papel ativo do juiz é visto em estreita relação com a
reivindicação de uma razoável aceleração do processo e com a função
social deste. A atuação do juiz deveria impedir a prolongação
injustificada ou inútil do processo; e mais, deveria velar para que a
parte mais fraca não tivesse desvantagens. A aceleração do processo
e sua função social são dois postulados políticos que devem ser
alcançados por meio de uma atividade mais decisiva e significativa da
parte do juiz” (Fritz Baur, O papel ativo do juiz, RePro n. 27/187, jul.-
set./1982).
Nesse campo, especialmente no que toca ao
pagamento de quantia, o aprofundamento das questões ligadas aos
atos de expropriação permite um melhor aparelhamento da execução
por quantia certa contra devedor solvente; apura-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
responsabilidade patrimonial para abrir caminho ao cumprimento da
obrigação. É essa a lógica que deve ser aplicada!
E o CPC/15 é marco nessa preocupação. O
arquétipo que foi amplamente desenvolvido foi no sentido de “deixar
de ver o processo como teoria descomprometida de uma natureza
fundamental de método de resolução de conflitos, por meio do qual se
realizam valores constitucionais” (Exposição de Motivos da Comissão
de Juristas do Anteprojeto do CPC). O CPC/15, assim, teve como
matiz o potencial de gerar um processo mais célere, mais justo,
porque mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo.
Vale frizar, o fortalecimento dos atos de execução com a
simplificação do sistema, além de proporcionar-lhe coesão mais visível,
traça
importante
caminho
para
o
cumprimento
do princípio
fundamental estampado no art. 5o, LXXVIII, da CF e reproduzido
fielmente no art. 4o do CPC. Indisputavelmente, as partes têm o
direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito,
“incluída a atividade satisfativa”.
Em outras palavras, o recurso deve ser
provido para, rejeitada a garantia deferida em primeiro grau,
autorizar a penhora on-line dos valores tidos como incontroversos, ou
seja, R$ 299.220,85 (duzentos e noventa e nove mil duzentos e vinte
reais e oitenta e cinco centavos), com a autorização expressa da
substituição da penhora em dinheiro por prestação de seguro garantia
judicial ou fiança no valor incontroverso acrescido de 30%, tudo na
forma do art. 835, § 2o, do CPC.
Posto isso, dou provimento a agravo.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica